Tribunal: TJBA
Processo: 8027092-93.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027092-93.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: IVO VIANA VARGAS

Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO

IMPETRADO: SECRETARIO DE SEGURANÇA PUBLICA DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PENALIDADE DE SUSPENSÃO
A SERVIDOR
. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
DO ESTADO
. ANULAÇÃO
DA PENALIDADE
.
PRECEDENTE
S
DO STJ
E DO TJBA
. CONCESSÃO DA SEGURANÇA
.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado tendo como ato coator a aplicação da pena de suspensão a servidor.

Infere-se
do art. 99, II, da Lei Estadual n
º
11.370/2009 c/c art. 203, II, da Lei Estadual n
º

6.677/94,
esta aplicável por força do art. 100 do anterior normativo, que a ação disciplinar, tratando-se da penalidade aplicável
a
de suspensão,
prescreverá
em dois anos.

P
ara mais, é
cediço que,
instaurado o Processo Administrativo Disciplinar, nesta oportunidade
se perfaz
a interrupção da prescrição, conforme norma
extraível
do § 3º, do art. 203, da Lei Estadual n
º

6.677
/94.

A latere
,
conclu
i
-se do
art.
216
da Lei
Estadual n
º

6.677
/94,
que o Processo Administrativo Disciplinar de
ve
ser “
concluído

em prazo não excedente a 60 (sessenta) dias, admitida a prorrogação por igual prazo, em face de circunstâncias excepcionais.”.

Desta maneira,
é inconteste
que
tendo o Processo Administrativo Disciplinar sido instaurado em

24/03/2020,
deveria
ter sido concluído, impreterivelmente, até 24/07/2020, quando após reiniciou-
se
a fluência do prazo prescricional
de 02 (dois) anos
para o exercício da pretensão punitiva
por parte
do Estado,
a qual findou
em 24/07/2022,
restando operada a prescrição da pretensão punitiva quando da publicação da
Portaria
no
DOE de
31
/0
1
/202
3
.

Em arremate,
cabe ser destacado
a não perfeição da
suspensão dos prazos administrativos no período pandêmico
,
uma vez que
as
disposições contidas na M
edida Provisória n
º 928,
de 23 de março de 2020,

deix
aram
de surtir efeitos a partir de 27/07/2020
,
como consequência de não ter sido convertida
em Lei,
consoante intelecção do
Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 93/2020.

Concessão da segurança.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Mandado de Segurança n.

8027092-93.2023.8.05.0000
,
de Salvador, em que é impetrante,
IVO VIANA VARGAS
e autoridade coatora, o
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA D
O ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, de acordo com o voto desta Relatora,
em
:

A
) Conceder a segurança,
confirmando a medida liminar deferida no ID nº. 45630228,
para
anular a pena de suspensão aplicada ao impetrante por meio da
Portaria n
º

13
/202
3,
publicad
a
no
DOE de
31
/0
1
/202
3,
impondo, ainda, a
o Estado da Bahia
a
s
obrigaç
ões
de
se abster de realizar descontos
nos vencimentos d
o
impetrante que tenha como causa a referida
punição,

e em tendo ocorrido
de restituir
eventuais valores descontados,
e de excluir
a punição dos assentamentos funcionais d
o
servidor,
com efeitos
patrimoniais

a partir da impetração do
writ
, conforme art. 14, § 4º, da Lei n. 12.016/2009;

B
) Não condenar o impetrado ao pagamento das custas processuais, em virtude
a isenção legal esculpida no art. 10, inciso IV, da Lei Estadual n. 12.373/2011; e,

C
) Não condenar o impetrado quanto aos honorários advocatícios,
de acordo com o art. 25, da Lei do Mandado de Segurança.

Salvador,

12